Tribunal: TJES
Processo: 5000552-12.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-12.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDINO MANOEL COELHO GERMANO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO E DO CORRESPONDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bernardino Manoel Coelho Germano contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, Melo & Estrela Ltda. (Correspondente Bancária) e Iara Pereira de Melo Freitas.
O autor, pessoa idosa e portadora de limitações cognitivas, buscou a declaração de nulidade de três contratos de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de que os contratos foram firmados fraudulentamente pela terceira requerida, preposta da correspondente bancária, que se valeu de sua vulnerabilidade e confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram firmados mediante vício de consentimento, tornando-os nulos ou anuláveis;
(ii) estabelecer a responsabilidade do Banco do Brasil S/A e da correspondente bancária Melo & Estrela Ltda. pela fraude praticada por sua preposta;
(iii) fixar os parâmetros de restituição e indenização moral cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é consumerista, regida pelo art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação.

As provas demonstram que a preposta da correspondente bancária, Iara Pereira de Melo Freitas, agia sob a aparência de funcionária do Banco do Brasil, utilizando a marca “Correspondente Mais BB”, em local contíguo à agência, com livre trânsito nas dependências do banco e contato direto com o consumidor.

A atuação da preposta configurou fraude dolosa, valendo-se da confiança e da vulnerabilidade do autor, pessoa idosa com limitações cognitivas, o que caracteriza vício de consentimento e erro substancial na formação dos contratos.

O Banco do Brasil S/A e a Melo & Estrela Ltda. integram a cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único) e respondem solidariamente pelos danos causados, pois assumiram o risco inerente à terceirização de serviços bancários, incidindo o conceito de fortuito interno.

A culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC) é afastada, pois a fraude decorreu de falha de segurança e de controle na atuação dos prepostos do sistema bancário, e não de comportamento voluntário e consciente do consumidor.

O vício de consentimento conduz à nulidade dos contratos, impondo o restabelecimento do status quo ante e a restituição integral, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

O dano moral é evidente e in re ipsa, resultante da privação do mínimo existencial e da violação da dignidade de pessoa idosa, cuja subsistência foi comprometida por meses em razão da fraude.

O valor de R$ 20.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fraude praticada por preposta de correspondente bancário, sob a marca e chancela de instituição financeira, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade solidária do banco e do correspondente.

O vício de consentimento decorrente de fraude e erro substancial torna nulos os contratos de empréstimo firmados em tais condições.

O dano moral é presumido quando a fraude bancária priva consumidor idoso e vulnerável de sua subsistência.

O fornecedor responde objetivamente pelos riscos da atividade delegada, cabendo a restituição integral dos valores e indenização moral compatível com a gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 138, 145, 186, 405 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.636.575/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 09/03/2021; STJ, REsp nº 1.319.232/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 18/06/2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.335/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 27/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000552-12.2023.8.08.0021

APELANTE:
BERNARDINO MANOEL COELHO GERMANO

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., MELO & ESTRELA LTDA E IARA PEREIRA DE MELO FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BERNARDINO MANOEL COELHO GERMANO em face da sentença (ID 15539811) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária.

O Apelante ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de nulidade de três contratos de empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação central de que os negócios jurídicos foram pactuados mediante evidente vício de consentimento (erro, ignorância e dolo), decorrente da atuação fraudulenta da terceira Apelada, a Sra. Iara Pereira de Melo Freitas, preposta da correspondente bancária Melo & Estrela LTDA.

Narrou o Apelante na exordial que, em razão de sua avançada idade e limitações psiquiátricas/cognitivas, comprovadas nos autos (ID 63740060 e ID 21008867), sempre utilizou o auxílio da Sra. Iara para realizar movimentações bancárias, visto que ela ostentava livre trânsito na agência do Banco do Brasil e atuava em área contígua identificada visualmente com a marca do Banco (Correspondente Mais BB), o que lhe gerava a certeza de que estava sendo atendido por uma funcionária da instituição financeira.

Sustentou que, valendo-se dessa relação de confiança e do fácil acesso ao seu cartão e senhas, a Sra. Iara celebrou, em seu nome e benefício próprio, três contratos de empréstimo entre janeiro e agosto de 2022, cujas parcelas consumiram quase a integralidade de seus proventos de aposentadoria, levando-o ao superendividamento e a uma condição de extrema penúria.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14,
caput
, do CDC).

As provas coligidas aos autos revelam que o Apelante, em razão da sua fragilidade, buscava auxílio constante da Sra. Iara Pereira de Melo Freitas para realizar suas operações bancárias.

A Sra. Iara atuava como preposta da correspondente bancária Melo & Estrela LTDA, que operava sob a chancela do Banco do Brasil S/A (Correspondente Mais BB), em local contíguo à agência bancária. Esta disposição física e mercadológica, bem como a utilização da marca, criava para o Apelante a legítima expectativa de que a Sra. Iara era uma funcionária da própria instituição financeira, gozando de pleno acesso e confiança.

A prova mais contundente consiste nas imagens acostadas (ID 64603642), que demonstram a Sra. Iara realizando operações financeiras pelo Apelante no terminal eletrônico, e não apenas o auxiliando.

Essa prova visual, somada à confissão da própria Sra. Iara (ID 33454743) de que utilizou valores do Apelante, sob a justificativa de ter sido uma "ajuda financeira" para custeio de despesas pessoais, inclusive a mensalidade de sua faculdade, demonstra claramente a instrumentalização da vulnerabilidade do Apelante em proveito próprio da preposta.

A alegação de "ajuda financeira" por parte de um aposentado que não possui histórico de empréstimos, que vive sozinho e teve sua renda comprometida em quase sua totalidade por esses mesmos negócios, é, no mínimo, inverossímil e demonstra a má-fé consciente da Apelada.

Portanto, o conjunto probatório é robusto ao indicar que houve uma ação dolosa da preposta, amparada pela evidente vulnerabilidade do consumidor, que culminou na celebração de empréstimos fraudulentos que se reverteram em prejuízo exclusivo para o Apelante.

Afastar tal conclusão, como o fez a sentença, implica em negligenciar a análise detida do contexto probatório e das circunstâncias que tornam o Apelante um consumidor hipervulnerável.

Tenho, pois, que o Banco do Brasil S/A e a Melo & Estrela LTDA. (Correspondente Bancária) compõem a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, respondem solidariamente pelos danos causados, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O Banco do Brasil permitiu que a correspondente bancária agisse sob sua chancela, utilizando a marca "Correspondente Mais BB" e operando em local adjacente à agência, inclusive com livre trânsito da preposta em suas dependências, conforme o depoimento do Gerente do Banco (ID 51630387).

Esta configuração jurídica e fática atrai a aplicação da Teoria da Aparência, amplamente aceita no direito consumerista, conforme bem discorrido pelo Apelante (ID 15539815, Pág. 15 a 17).

A meu sentir, para o Apelante, pessoa idosa e com dificuldades cognitivas, a Sra. Iara representava a própria instituição financeira. Permitiu-se a criação de uma aparência de legitimidade e confiança em torno de uma preposta que explorava a vulnerabilidade do consumidor.

O Banco do Brasil, ao delegar parte de sua atividade-fim (empréstimos e serviços bancários) a um correspondente, assumiu o risco da conduta de seus prepostos.

A alegação de que a culpa seria exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), por ter fornecido o cartão e a senha à preposta, deve ser afastada. A atuação da Sra. Iara, que estava inserida na cadeia de fornecimento e utilizava a confiança legítima que o sistema bancário goza para perpetrar a fraude, configura um fortuito interno.

O fortuito interno está relacionado aos riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Se o Banco do Brasil (e a Correspondente) optam por terceirizar serviços financeiros e permitir que prepostos tenham contato direto com clientes vulneráveis, é deles o risco de falha na segurança e na conduta ética.

Ainda que a Melo & Estrela LTDA alegue ausência de vínculo com a Sra. Iara nos períodos dos dois primeiros contratos, a responsabilidade perante o consumidor final permanece solidária. Se o Apelante provou que era constantemente auxiliado pela Sra. Iara e que depositava nela sua confiança dentro do ambiente que aparentava ser o "Banco do Brasil Mais," cabe aos Apelados provarem quem, de fato, se beneficiou da atuação dela e como ela obteve essa prerrogativa, especialmente diante da ausência de provas produzidas por eles, não obstante a inversão do ônus probatório.

Portanto, a responsabilidade solidária de todos os Apelados está configurada em razão da falha na segurança do serviço (fortuito interno) e da exploração da vulnerabilidade do consumidor por preposta inserida em sua cadeia de prestação, o que implica em violação direta do dever de cautela.

Assim, patente a ocorrência de vício de consentimento que torna os contratos nulos de pleno direito ou, no mínimo, anuláveis, sendo imperiosa a reforma da sentença para declarar a nulidade dos negócios jurídicos impugnados.

Declarada a nulidade dos contratos em razão do vício de consentimento e da violação flagrante ao dever de cautela do fornecedor, a consequência lógica e jurídica é o restabelecimento do
status quo ante
, com a reparação integral dos danos sofridos.

Prosseguindo, os danos materiais cingem-se à integralidade dos valores descontados da conta do Apelante em razão dos contratos ora declarados nulos. Os Apelados devem ser condenados à restituição integral, de forma simples, dos valores comprovadamente descontados dos proventos do Apelante.

Os danos morais são evidentes e decorrem da gravíssima situação vivenciada pelo Apelante. Pessoa idosa, vulnerável e com limitações cognitivas, foi vítima de fraude dentro da estrutura de fornecimento bancário e teve sua subsistência comprometida, necessitando de auxílio de terceiros para sobreviver. A privação do mínimo existencial, a humilhação e a angústia causadas pela perda de quase a totalidade de seus proventos por vários meses configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria violação da dignidade humana.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, sopeso as condições socioeconômicas das partes, a gravidade e o período da ofensa (a privação ocorreu por vários meses) e o caráter preventivo-pedagógico da medida, buscando evitar que novas condutas negligentes sejam praticadas contra consumidores vulneráveis. Arbitrar uma indenização em patamar capaz de servir como desestímulo à reincidência, sem gerar enriquecimento ilícito ao Apelante, é medida de Justiça. Assim, o valor pleiteado de R$20.000,00 (vinte mil reais) revela-se adequado e razoável.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a r. Sentença de ID 15539811, julgando procedente os pedidos formulados para:

DECLARAR a nulidade dos três contratos de empréstimo impugnados na inicial, por vício de consentimento (dolo e erro) e violação do dever de cautela e do mínimo existencial;

CONDENAR os Apelados, BANCO DO BRASIL S/A, MELO & ESTRELA LTDA. e IARA PEREIRA DE MELO FREITAS, solidariamente, a restituírem ao Apelante todos os valores descontados indevidamente em decorrência dos mencionados contratos de empréstimo, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

CONDENAR os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do Apelante, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

CONDENAR os Apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (danos materiais e morais), em razão da complexidade do trabalho, do tempo despendido e do sucesso recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.